Tribunal: TJDFT
Processo: 0707023-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão proferida no curso de cumprimento de sentença. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de março de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403